Tribunal: TJMT
Processo: 1000539-72.2021.8.11.0052
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000539-72.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO MENDES PEREIRA - CPF: 080.493.511-49 (APELADO), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), MARIA ROSA DA SILVA PEREIRA - CPF: 562.030.631-34 (APELADO), WESLLEY MENDONÇA (APELANTE), JOSE SANTANA LEITE - CPF: 003.710.021-17 (ADVOGADO), WESLLEY SANTOS DE MENDONCA - CPF: 032.916.151-23 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO
C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS
-
CONTRATO VERBAL - RELAÇÃO LOCATÍCIA
COMPROVADA POR DOCUMENTOS E TESTEMUNHA
–CONTEXTO PROBATÓRIO INDICATIVO DA VERACIDADE DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR - AUSÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU IMPEDITIVO D
AS ALEGAÇÕES DO RÉU -
ART. 373, INCISO
S

I E
II, DO CPC
-
MAJORAÇÃO (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o
contexto probatório demonstra a existência de
relação locatícia com a parte contrária,
bem como a inadimplência dos aluguéis, é devido o despejo e o pagamento dos débitos vencidos.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação
em
Ação de Despejo
c/c Cobrança de Aluguéis
julgada procedente
para:

1) DECLARAR rescindido o contrato verbal pactuado entre as partes e decretar o despejo do réu, com prazo de quinze dias para desocupação voluntária (art. 63, §1º, lei 8.245/91), sob pena de ordem de despejo coercitivo;

2) CONDENAR o réu ao pagamento dos aluguéis vencidos até a efetiva desocupação do imóvel, no valor de mensal de R$ 350,00, (trezentos e cinquenta reais), acrescidos de juros e correção monetária a partir da data de seus vencimentos; além dos débitos de IPTU, água e luz nos valores correspondentes aos meses dos aluguéis não pagos, corrigidos monetariamente desde cada vencimento e acrescidos de juros de mora desde a citação; ou a reembolsar a parte autora em relação a tais débitos acessórios, desde que devidamente comprovados seus pagamentos.

Ante a sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC).

O apelante alega que os autores/apelados relatam que são proprietários de uma casa na Rua Lambari,
Chácará
Santa Luzia, Bairro Planalto, em
Lambari D’Oeste (MT) e que teriam alienado o imóvel a um terceiro em novembro de 2020, mas o negócio teria
sido desfeito
em 19-12-2000
.
Diz que entre a alienação e a rescisão do contrato, o bem teria sido alugado a ele (réu/apelante)
, ficando combinado que o compraria no prazo de 5 meses pelo preço de R$43.000,00, sendo que nesse período pagaria aluguel de R$350,00.

Afirma que o réu/apelante não pagou nem o imóvel nem os aluguéis (estes no total de R$2.195,00)
. Em
contestação declarou que nunca alugou o imóvel e que o comprou de Francisco
Il
á
rio
Ferreira Neto
no final de novembro de 2020
, de modo que se não receberam deste último o pagamento devido, devem promover ação de cobrança contra ele, e não contra
o ora apelante, que jamais realizou qualquer negociação
.

Aduz que a importância pleiteada na inicial da presente demanda é originária do Contrato de Compra e Venda entre Francisco Ilário e o comprador
, ora apelante.

Resta claro que a peça inaugural narra que ocorreu a compra e venda entre os requerentes x Sr. Francisco Ilário, e logo em seguida ocorreu a compra e venda entre o Sr. Francisco Ilário x Requerido/apelante, sendo o apelante Comprador de Boa-fé.

Destaca que Francisco declarou em seu depoimento que comprou o imóvel dos autores/apelados, entregando um veí
culo como forma de pagamento, que teve o motor fundido e, por isso, a avença
não prosseguiu. E que
ele mesmo (Francisco) vendeu a área para o ora apelante, que é comprador de boa-fé.

Neste sentido, em uma breve leitura das peças e das provas documentais e orais, verás que a sentença merece ser reformada e reconhecer os contratos verbais de Compra e Venda entre os requerentes x Sr. Francisco Ilário e entre o Sr. Francisco Ilário x Requerido/apelante, não apenas um fantasioso contrato de
Aluguél
que não existe quaisquer provas de sua existência nos autos.

Em c
ontrarrazões
, os apelados pugnam pelo não provimento do Recurso

(
ID.
212784692)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os autores/apelados ingressaram com a demanda alegando serem proprietários de uma casa na Rua Lambari, Chácara Santa Luzia, Bairro Planalto, em Lambari D’Oeste (MT)
. Dizem que em novembro de 2020 venderam o imóvel para Francisco Ilário Ferreira Neto, trocando
-o por outra casa localizada em
Curvelândia
(MT), porém o negócio foi desfeito. Afirmam que nesse curto período
, Francisco alugou o bem para o ora apelante
(Weslley)
pelo valor mensal de R$350,00,
tendo ocorrido também o desfazimento do Contrato e por isso eles
(autores/apelados)
bus
caram com o inquilino a continuidade do aluguel.

Ficou acordado que o inquilino (apelado) teria o prazo de 5 meses para comprar o imóvel
e que durante esse tempo ele pagaria o aluguel de R$350,00, que não foi cumprido
, o que levou os autores/apelados a notificar o apelado em
31
-5-2021, concedendo prazo de 7 dias para desocupação
, o que não ocorreu, tampouco o pagamento do montante devido (R$2.195,50).

Busca o recebimento dos aluguéis (R$2.195,50), a condenação do réu ao pagamento das prestações
vencidas e vincendas
até a sentença
, mais multa moratória de 10% e juros mensais de 1%,
e
a rescisão do Contrato de Locação
.

A lide foi julgada procedente.

Os autores/apelados comprovaram que o imóvel é de sua propriedade, conforma consta na Escritura Pública de Compra e Venda firmada em 24-9-2013

e matrícula n.
3.265 do Registro de Imóveis da Comarca de Rio Branco (MT)

(ID. 212784214
e 212784669
)
.

O caso trata de locação
residencial realizada por meio de Contrato verbal entre os litigantes
em 19-12-2020
.

Ante a inad
i
m
plência do réu/apelante
, em 20-5-2021 os apelados enviaram Notificação de Despejo
, que foi recebida por ele em 31-5-2021 (ID. 212784213)
, contrariando suas alegações
.

Os apelados mostraram, inclusive, que tiveram que locar outra casa para morar,
o que
comprova
m
por meio de
recibo de pagamento
de alu
guéis (ID. 212784215)
, tendo em vista a ocupação de seu imóvel pelo apelante
.

Em contestação, apesar de o apela
nte
sustentar que nunca alugou o imóvel, admite que
o
comprou de Francisco Ilário Ferreira Neto
.

Ao que tudo indica, Francisco deixou de honrar seu compromisso com os apelados
, os quais logo passaram a ter
de volta o
direito de propriedade sobre
o imóvel
, e como
Francisco
havia alugado para o
apelante
,
mas o negócio originário havia sido desfeito,

os apelado
s, mediante tratativas com o réu/inquilino,

passaram a ser os legítimos locadores, tendo em vista serem
os

proprietários.

Em seu depoimento, o próprio Francisco Ilário Ferreira Neto declarou que os apelados foram quem loca
ram para o apelante.

Logo, tanto a rescisão contratual quanto o pagamento do
s
aluguéis
são

devida
s
.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no juízo de origem devem ser majorados de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)”. (
AgInt
no
AREsp
n. 886004/RJ,
DJe
de 18-8-2016, sem grifos no original).

Pelo expo
s
t
o,
nego provimento
ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 15% do valor da condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024